Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702248-54.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AICHE DE OLIVEIRA SALEH APELADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 45401821, AMANDA FONSECA GONÇALVES e GUSTAVO SANTANA GONÇALVES informam a renúncia ao mandato outorgado pela apelante AICHE DE OLIVEIRA SALEH, juntando, na oportunidade, capturas da tela do aplicativo Whatsapp para comprovar a notificação do ato. Todavia, para a validade da renúncia, exige-se a comprovação inequívoca da comunicação, sendo que as capturas de telas trazidas não são suficientes para tanto. Veja-se que, embora seja possível a realização da notificação da parte por meio de aplicativo de mensagem, é imprescindível que o mandante possa ser identificado, de forma precisa, gerando, assim, a certeza quanto a realização da sua comunicação, tal como é feito no procedimento de citação/intimação por meio de aplicativo de mensagem. Destarte, intimem-se os peticionantes para que, no prazo de cinco dias, promovam, de forma inequívoca, a comprovação da notificação da parte acerca da renúncia ao mandato, sob pena de não ser considerado perfectibilizado o ato. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator